Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700706-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE LIMA em face da decisão proferida pelo il. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo no 0700884-04.2023.8.07.0004, indeferiu seu pedido de suspensão da medida liminar deferida nos autos da Reintegração de Posse no 0712176-20.2022.8.07.0004, ajuizado por ULISSES DANTAS DE ARAÚJO contra WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL. Eis a r. decisão agravada (ID 153936557 – da origem): “LISSES DANTAS DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, empresário, sem endereço eletrônico, portador da identidade civil RG n.o 113.035 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.o 024.100.441-15, residente e domiciliado na SQS - SCLS, Quadra 308, Bloco B, loja 30, CEP n. 70355-520, Asa Sul, Brasília-DF, e WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL, brasileiro, solteiro, comerciante, sem endereço eletrônico, portador da identidade civil RG n.o 2.395.730 SSP/DF, inscrito no CPF n.o 015.748.141-76, residente e domiciliado na Quadra 22 Lote 09, Apartamento 103, Bairro Setor Leste (Gama), Gama/DF, Brasília/DF, CEP 72.460-220 Recebo a emenda ID 148508473. Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de conhecimento promovida por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE LIMA em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO e WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL, na qual a parte autora postula: “h) ) Requer-se a procedência dos Embargos para o cancelamento da constrição, conforme art. 681, CPC/1 5”. Para tanto, em síntese, a autora ter adquirido os direitos alusivos ao imóvel sub judice em agosto de 2022, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos de forma parcelada. Afirma ter tomado posse sobre o bem, instalando medidor de energia e edificando sua moradia. Noticia que o primeiro réu estaria turbando sua posse. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado a suspensão da medida liminar deferida nos autos no 0712176-20.2022.8.07.0004. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela requerente, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência uma vez que, neste Juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos legais necessários para suspensão da medida liminar deferida nos autos associados ao presente feito – processo no 0712176-20.2022.8.07.0004. Ademais, a despeito da parte autora afirmar ter adquirido a posse do bem de boa-fé, não anexou aos autos prova documental que evidencie que o cedente, segundo réu, detinha a posse do bem sub judice. Nesse particular, aliás, assevero que os réus figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico. Assim, ao meu sentir, entendo que o autor, a despeito de ter realizado parte do pagamento em favor do segundo réu, assumiu o risco quando adquiriu o terreno irregular, que sequer poderia ter sido parcelado, inclusive por vedação legal. Registro que as fotografias anexadas na petição de emenda não evidenciam que o autor resida no imóvel em questão. Por fim, assevero que a liminar deferida nos autos no0712176-20.2022.8.07.0004, já restou cumprida. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Assim, citem-se os embargados na pessoa de seus procuradores (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o terem (art. 677, § 3o, CPC), para contestarem em 15 dias (art. 679 do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Int.” Inconformado, o embargante recorre. O embargante/agravante narra que os embargos de terceiro são contra decisão proferida no bojo dos autos de n.° 0712176- 20.2022.8.07.0004, prolatada pelo MM. Juízo atuante da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, referente a ação que desconhecida a existência de Litígio sobre o imóvel. Afirma que somente teve conhecimento da ação de origem após atos de turbação praticados por ULISSES. Destaca que “comprou um lote no imóvel, onde perdeu a posse, em virtude de uma decisão. Data máxima vênia, foi dada uma liminar deferida sem oitiva das partes, uma indevida reintegração de posse ao agravado.” Sustenta que a posse do agravante é velha, ante a soma dos antecessores, que resulta 40 (quarenta) anos. Ao final requer liminarmente que “seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender, liminarmente, a posse dada ao recorrido Ulisses Dantas de Araújo, até o julgamento final do processo de autos n.° 0712176- 20.2022.8.07.0004, por afetar terceiros de boa-fé não integrantes da lide principal em toda afronta ao contraditório e ampla defesa estampados na Constituição Federal da República de 1988.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, a despeito dos embargos de terceiro manejados na origem, cuja decisão é objeto do presente recurso, a demanda possui intima relação com a pretensão do recorrente, pela manutenção da posse do imóvel de 412,20m localizado no Residencial Ilha Branca, situado na fazenda Ponte Alta de Cima – Rua JURUÁ CHÁCARA 3, o que também é objeto de ação de interdito proibitório proposta pelo ora agravante contra o agravado ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, processo n. 0714264-31.2022.8.07.0004, em tramitação também na il. 1a Vara Cível do Gama. A propósito, o pedido liminar do interdito proibitório, Sua Excelência também indeferiu a liminar, a qual foi objeto do AGI 0711024-12.2023.8.07.0000, de minha relatoria, na qual assim decidi a tutela de urgência pleiteada, o que aplica integralmente ao presente caso também. Confira-se: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Processo no 0714264-31.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 151408732 autos de origem): “Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos do autor, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito dos documentos anexados à inicial, em especial a promessa de compra e venda e cessão de direitos (ID 150412479), o autor não anexou qualquer prova documental que legitime o terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital a vender, transferir ou parcelar o imóvel sub judice. Nesse particular, aliás, assevero que o réu e o terceiro cedente figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico, referente ao terreno em que se localiza o imóvel sub judice. Acrescento, por oportuno, que as fotografias anexadas pelo autor, não evidenciam que esteja residindo no local, uma vez que se trata edificação recente. Assevero, por fim, que a liminar deferida nos autos 0712176-2022.08.07.0004, já restou cumprida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Atribuo à presente Decisão força de mandado.” Em suas razões (ID 45015199 - Pág. 10), o agravante narra que “vem comprovando efetivamente sua posse, seja por meio da cessão de direitos, a forma de pagamento (recibos), a limpeza e vigília de seu lote, a instalação do medidor de energia, colocação de postes, portão eletrônico, câmeras e benfeitorias realizadas”. Afirma que o “O recorrente, tem a melhor posse sobre o imóvel, (conforme documento acostados aos autos) sem nenhum conhecimento dos bastidores que envolveram a cadeia de compra e venda do imóvel, imbuída do sonho de ter sua casa, seu tão sonhado lar, realizou a compra de um lote com o sr. Wallisson David de Freitas Vita, com autorização do Sr. Ulisses Dantas de Araújo.”. Requer, ao fim, “O efeito suspensivo almejado pelo recorrente é no sentido de conceder a tutela integral para, ante a probabilidade inequívoca, para que o requerido, imediatamente, seja reintegrado em sua posse no imóvel rural de área denominada Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba “A” ( via colhedora) – Rua Juruá – Chácara 03, LOTE 68, com perímetro de 412,20m2, situado na oriundo da gleba de terra de campo e cultura com área de aproximadamente 20 hectares.”. (ID 45015199 - Pág. 23). Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, observar-se não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conforme assinalado pelo Juízo do conhecimento original, o agravante não comprovou a legitimidade do terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital para vender ou ceder os direitos atinentes ao bem imóvel. Ao contrário, existem ainda outros processos judiciais em que o réu e o terceiro cedente figuram como partes e se discutem questões relacionadas ao terreno em que se localiza o imóvel. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso pela egrégia Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos.” Neste contexto, a par de que os argumentos apresentados no presente embargo de terceiro são os mesmos do interdito proibitório, e que inexiste qualquer fato novo depois da decisão de minha relatoria no AGI 0711024-12.2023.8.07.0000, concluo, nesta cognição sumária, pela ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Portanto, ausente, nesta prelibação sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar vindicada, de rigor indeferir o pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator